Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701482-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA, CLAUDIA VIRGINIA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: EDYLAINE IBIAS CARDOSO DA SILVA, RENATA IBIAS CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID n. 79369119) proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que determinou que as exequentes, ora agravantes, emendassem a petição inicial para converter o feito em ação de conhecimento. As agravantes narram que foram contratadas pelas agravadas para ajuizar Ação de Cancelamento de Cláusula de Inalienabilidade, a qual foi extinta pelo indeferimento da petição inicial devido à contenda existente entre as agravadas, e ao fato de elas não cumprirem as exigências cartorárias. Informam que ajuizaram a ação originária (Execução de Título Extrajudicial – Contrato de Honorários Advocatícios) com o objetivo de receberem 5% (cinco por cento) sobre o valor venal do imóvel. Alegam que ao elaborarem o contrato de honorários advocatícios tinham como intenção receber os honorários sobre o valor venal do imóvel, sem condicionar o recebimento dos honorários somente para após a venda do imóvel. Asseguram que comprovaram que houve desistência por parte das agravadas, e que estão presentes a liquidez, a exigibilidade e a certeza do título executivo. Avaliam que embora a redação dê margem a interpretação diversa, no presente caso deverá prevalecer o princípio da intenção das partes, contido no art. 112 do Código Civil. Sustentam que suas argumentações são corretas pois, em que pese constar no contrato que o pagamento dos honorários será efetuado 01 (um) dia após a venda do imóvel em questão, a intenção das partes não era essa. Requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 22516466; 22516467). As agravantes foram intimadas para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório (ID n. 22611621). Manifestação das agravantes (ID n. 22701593), na qual asseguram existir conteúdo decisório na decisão agravada e defendem o cabimento do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do atual Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação”. No caso dos autos, recorre-se contra a decisão que determinou que a petição inicial fosse emendada. Verifica-se que a matéria em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Também não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso. A leitura da decisão agravada revela que a determinação contra a qual as agravantes se insurgem não possui conteúdo decisório e não põe fim a questão incidente, razão pela qual deve ser entendida como despacho de mero expediente, que não pode ser reexaminado nesta instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do Código de Processo Civil. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1217214, 07086531720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da petição inicial não contém qualquer conteúdo decisório, sendo um dever atribuído ao juiz de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso. (...) (Acórdão 1281542, 07052795620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, entendo não ser possível a interposição de agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em contenda, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10